Tribunal: TCU
Processo: 023.457/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica, submetido à apreciação deste Tribunal, para fins de registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. registrar o ato de pensão militar instituído em favor da Sra. Marina Vitoria Piccoli; e 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Comando da Aeronáutica.